Tribunal: TJSP
Processo: 1099403-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Pretensão da autora de reconhecimento de direito a manutenção do plano de saúde, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/98 e manutenção do valor da mensalidade. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Manutenção do plano de saúde por prazo indeterminado. Contribuição por mais de 10 anos que restou incontroversa, vez que não refutada pelas

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Pretensão da autora de reconhecimento de direito a manutenção do plano de saúde, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/98 e manutenção do valor da mensalidade. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Manutenção do plano de saúde por prazo indeterminado. Contribuição por mais de 10 anos que restou incontroversa, vez que não refutada pelas requeridas em sua defesa. Mensalidade. Assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado, que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava na vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Hipótese dos autos em que não há diferenciação entre ativos e inativos, em conformidade com o Tema 1034 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.